Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO RELEVANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para manter a condenação por tentativa de feminicídio qualificado, em contexto de violência doméstica. O embargante alega contradições e premissa fática equivocada relacionadas à cadeia de custódia da faca utilizada no crime e à fundamentação do acórdão, requerendo, com efeitos infringentes, a absolvição ou a anulação do julgamento do Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição ou premissa fática equivocada quanto ao reconhecimento da regularidade da cadeia de custódia da faca apreendida; e (ii) apurar se existe contradição interna no acórdão quanto à fundamentação da condenação, especialmente pela ausência de mídias e testemunhos que corroborem a narrativa acolhida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite que irregularidades na cadeia de custódia devem ser avaliadas conforme o caso concreto, não sendo suficientes, isoladamente, para afastar a validade da prova, salvo demonstração de comprometimento do vestígio.
4. O acórdão embargado reconhece expressamente que a faca não constituiu o único elemento de convicção, havendo conjunto probatório robusto, composto por depoimentos da vítima, testemunha presencial e policial militar, além de laudo pericial, que corroboram a narrativa acusatória e demonstram a tentativa de feminicídio. Não há que falar, portanto, em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Não há contradição interna no acórdão, pois as provas testemunhais e materiais mencionadas estão devidamente detalhadas nos autos e sustentam a conclusão adotada. A divergência entre declarações prestadas em juízo e na fase inquisitorial não invalida a condenação, especialmente diante da coerência e convergência das provas.
6. O reconhecimento da contradição quanto à forma de apreensão da faca não enseja efeitos infringentes, pois não compromete a validade da prova nem altera o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos